Tribunal: TJES
Processo: 5003526-49.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003526-49.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003526-49.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença proferida em id. 7132390, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, em todos os seus termos, e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), determinando, por consequência, que os demandados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilizem à parte requerente, WEMERSON CARVALHO DOS SANTOS, conforme laudos médicos, consulta com psicólogo, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos que se fizerem necessários.

Direciono inicialmente a ordem de cumprimento desta decisão ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, sob as penas da lei, sem prejuízo de que, não cumprida a determinação judicial, esta seja redirecionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Enunciados ns.º 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde do r. CNJ).”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva, tendo em vista ausência de prova de que o recorrido resida no Município de Cariacica. No mérito, aduz que a obrigação deve ser direcionada, primeiramente, ao Estado do Espírito Santo.

O recorrido, por meio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões no id. 7132401, pugnando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Tendo por base esse mandamento constitucional, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, os documentos acostados aos autos convergem para a procedência do pedido autoral, especialmente a Nota Técnica do NAT/Jus (id. 7132283) e o laudos médicos (id. 7132271).
Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, da qual destaca-se alguns trechos:

“[...] Consoante o art. 196, da Constituição da República, a saúde, como corolário do direito à vida e à dignidade humana, foi alçada pela Carta Magna à condição de direito fundamental do homem, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica. Tal norma de forma alguma pode ser interpretada como meramente programática, ou sem efeitos, mas, ao contrário, possui eficácia plena e aplicação imediata, apresentando-se, dessa forma, como uma das prioridades do Estado a garantia da saúde de seus cidadãos.

[...]

Sobre a matéria,
os diversos elementos de prova convergem para a pretensão autoral acerca da necessidade de disponibilização do tratamento almejado, merecendo destaque o(s) documento(s) médico(s)/técnico(s) e o(s) parecer(es) colacionados aos autos, firmado(s) pelo Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes – NAT
.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado (lato sensu) tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia,
principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária
, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva, já que os elementos probatórios demonstram que o tratamento é compatível com a situação descrita nos autos.

[...]”

Quanto a alegada ausência de comprovação de que o recorrido reside no Município recorrente, analisando os autos verifico que constam nos ids. 7132272 e 7132403 comprovantes de residência, em nome do recorrido, com endereço no Município de Cariacica, de modo que a alegação do recorrente não merece acolhimento.

Por fim, o procedimento pleiteado nos autos (consulta e acompanhamento com psicólogo) está incluso entre aqueles de atenção primária a saúde, cabendo, portanto, primeiramente ao Município o cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,

NEGO SEU

PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, §§ 1º e 3º, I, do CPC/2015, os quais devem ser recolhidos para o FADEPES – FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)